Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$1.538,00 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49668600). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o réu suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o feito não estava maduro para julgamento e que, ao não se oportunizar a produção de provas, houve o cerceamento a seu direito de defesa. No mérito, aduz que as partes haviam firmado acordo extrajudicial e que bastaria a homologação do juízo. Requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou sua reforma, com a homologação do acordo entabulado entre as partes.

4. Sem contrarrazões (ID 49668606).

5. O recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o feito não estava maduro para julgamento e que, ao não se oportunizar a produção de provas, houve o cerceamento a seu direito de defesa. Sem razão. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz". No caso, o recorrente, devidamente intimado, não compareceu à sessão de conciliação (ID 49668596), sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ademais, vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, não havendo falar em cerceamento de defesa se, diante da presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, o contrário não resulta da convicção do magistrado. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AUSENTE DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. (...). IV. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, no caso concreto, sequer foram arroladas as supostas testemunhas. Ainda, não obstante a preliminar suscitada pela parte ré, relevante observar a sua revelia, sequer comparecendo nos autos durante o trâmite na instância de origem, de modo que não apresentou a sua irresignação quanto aos fatos elencados. Preliminar rejeitada. (...). XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1629513, 07052377320228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. No mérito, aduz o recorrente que as partes haviam firmado acordo extrajudicial e que bastaria a homologação do juízo. Sem razão. A proposta de acordo constante dos autos sequer chegou a ser assinada pelas partes. As provas trazidas ao processo demonstram que o recorrente sempre apresentava uma justificativa para não assinar o documento, revelando que, na realidade, não tinha a menor intenção de firmar o acordo, mas tão somente de adiar sua obrigação de pagamento pelos danos causados à autora, por meio de subterfúgios. Assim, não há falar em acordo extrajudicial firmado entre as partes.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.